Tribunal: STJ
Processo: 1500255-04.2021.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904658 - SP (2025/0123791-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO
: ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
INTERES.
: VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 86e8c8b6-755d-4f89-9498-ef6b1d546ed1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904658 - SP (2025/0123791-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO
: ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
INTERES.
: VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO TADEU
RODRIGUES SILVESTRE contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim
ementada (fl. 4.459):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. PARECER ACOLHIDO.
Agravo não conhecido.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante asseverou que o
recurso especial respeitou todas as suas formalidades legais, não havendo razão
(fl. 4.476).
razoável para seu não conhecimento
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47572419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: c8a531c1-b52e-49c8-a56c-fdc912f3ee4a

O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao
(art. 932, III, do CPC c/c o art. 3o
princípio da dialeticidade
do CPC), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum
combatido.
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado os fundamentos da decisão de inadmissão (fls. 4.459/4.460):
Incumbia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que,
no agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação dos fundamentos
tidos como inatacados, inclusive transcrevendo os excertos pertinentes do agravo, o
.
que não se verifica nas razões do agravo regimental
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do
CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA47572419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: c8a531c1-b52e-49c8-a56c-fdc912f3ee4a

(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47572419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:42
Código de Controle do Documento: c8a531c1-b52e-49c8-a56c-fdc912f3ee4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.904.658 / SP
Número Registro: 2025/0123791-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005984020228260306 00034827620238260154 00035684720238260154 00035693220238260154
00035701720238260154 00035710220238260154 00035728420238260154 00035736920238260154
00041704020238260509 15002550420218260306 15003191420218260306 15004352020218260306
15004829120218260306
34827620238260154
35684720238260154
35693220238260154
35701720238260154
35710220238260154
35728420238260154
35736920238260154
41704020238260509 5984020228260306 598402022826030600034827620238260154
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO : ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVANTE : VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MARCELO NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: JEFERSON DE LIMA SOUZA
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ GONCALVES DE SOUZA
CORRÉU
: EVANDRO BISCAINO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA48335912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: bb7e20ee-434d-4d41-ad18-4cbbc5a5c7d5

CORRÉU
: PAULO SERGIO DE ARAUJO
CORRÉU
: DANIEL RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ADVOGADO : ETEVALDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
INTERES.
: VANDERSON TRIPODI
ADVOGADO : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: bb7e20ee-434d-4d41-ad18-4cbbc5a5c7d5